Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-11.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÚMULA 176. TAXA DE JUROS DIVULGADA PELA ANDIB/CETIP. SUBSTITUIÇÃO DO CDI PELO INPC. TARIFA DE CADASTRO. TEMA 620. SÚMULA 566. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissões e contradição no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
3. Recurso do banco. No que diz respeito a suposta omissão, o acórdão foi claro ao afirmar que, de acordo com a jurisprudência do STJ, consolidada da atualmente vigente Súmula 176: “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP”. 3.1. O julgado ainda explicitou que o citado Recurso Especial no 1.781.959/SC não tem força de precedente qualificado, por isso, não é capaz de afastar a incidência da referida súmula. 3.2. Por fim, elencou diversos julgados recentes deste TJDFT confirmando a aplicação da Súmula 176: “(...) 3. Corrobora-se a abusividade na cláusula da cédula de crédito bancário objeto dos autos, uma vez que sua incidência já foi afastada do ordenamento jurídico por meio do Enunciado de Súmula 176 do C. Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que "É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP. (...)” (07029287820188070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 4/5/2020).
4. Recurso do autor. Não há qualquer contradição a respeito da cobrança da TAC, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que definiu critérios para a cobrança de tarifas bancárias sob a disciplina dos recursos repetitivos, Recursos Especiais no 1.251.331-RS e no 1.255.573-RS, decidindo pela validade da cobrança da tarifa de cadastro desde que cobrada somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 4.1. Assim, o acórdão foi expresso ao afirmar que: “No caso em análise, a cobrança de Tarifa de Cadastro é legítima visto que não há provas nos autos de que o embargante possuía anterior relação jurídica com o embargado, o que justifica o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito.” 4.2. O julgado embargado é claro a respeito da fixação dos honorários de sucumbência ao dizer que foram levas em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, não exigindo, portanto, dos advogados grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, deve ser fixado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de honorários advocatícios. Assim, não houve majoração, mas redução do valor do valor dos honorários. 4.3. Por fim, em relação à gratuidade de justiça, o acórdão enfatizou que não houve preparo, “diante da gratuidade de justiça deferida nos autos”. Dessa forma, não há necessidade de afirmar ao final do voto quais são os efeitos legais da concessão de justiça gratuita.
5. Os argumentos dos embargantes denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.